Tribunal: TJSP
Processo: 4016138-69.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Culpa exclusiva da vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Entraves burocráticos que não configuram força

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Culpa exclusiva da vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Entraves burocráticos que não configuram força maior ou caso fortuito. Precedente do TJSP. DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes presumidos, devidos a partir do fim do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves. Indenização cabível em razão dos valores gastos com o pagamento de aluguel de imóvel para moradia durante o período de atraso. Precedente do TJSP. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais deve ser a citação (art. 405, do CC), e não a data dos desembolsos, uma vez que a relação jurídica é contratual. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, NO PERÍODO DE MORA DA VENDEDORA. Impossibilidade de incidência de juros de mora durante o período de atraso no financiamento. Por outro lado, a incidência de correção monetária se mostra correta, por se tratar de mera atualização da moeda em face do efeito inflacionário. Correta a determinação de novo cálculo do saldo devedor, computando-se apenas correção monetária. Precedente do TJSP. DANOS MORAIS. Situação excepcional que gerou violação aos direitos da personalidade dos autores. "Quantum" fixado em conformidade cm os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais advocatícios fixados. Recurso da ré não provido.